Tribunal: TJES
Processo: 5029512-91.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029512-91.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: G. B. CARIACICA COMERCIO DE PECAS E PNEUS LTDA
RECORRIDO: PAULA FERNANDES DA SILVA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5029512-91.2023.8.08.0048

Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: G. B. CARIACICA COMERCIO DE PECAS E PNEUS LTDA

RECORRIDO
: PAULA FERNANDES DA SILVA -

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MATERIAL E DANO MORAL DECORRENTES DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OFICINA MECÂNICA. VEÍCULO AVARIADO SOB GUARDA DA RÉ. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. A Requerente alega ter deixado seu veículo sob os cuidados da oficina Ré para a realização de troca de pneus e execução de outros serviços de reparo. No entanto, por negligência do prestador de serviços, o veículo teria colidido com outros automóveis no interior do estabelecimento, resultando em avarias nas rodas, para-choques e portas do lado direito. Em razão do ocorrido, sustenta ter arcado com prejuízos materiais decorrentes dos custos de reparo do automóvel, bem como com despesas relativas ao aluguel de outro veículo e à utilização de meios de transporte alternativos (Uber). Diante disso, requer a restituição integral dos valores desembolsados, bem como a condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando o requerido ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 8.171,17 (oito mil cento e setenta e um reais e dezessete centavos) e danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Inconformado, o réu interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de serviço apta a ensejar a responsabilização da oficina mecânica pelos danos materiais e morais sofridos pela consumidora; (ii) estabelecer se os valores fixados a título de indenização observam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A teor do que dispõe o art 14, caput, do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor decorrentes da falha na prestação do serviço, independente de culpa. No caso em exame, os elementos de prova juntados com a inicial, notadamente as capturas de tela de ID. 12101836 e os arquivos de áudio constantes do ID. 12101853, permitem concluir que o veículo da autora sofreu avarias enquanto se encontrava sob os cuidados da oficina mecânica ré, ao negligenciar o uso do freio de mão, fazendo com que o veículo colidisse e causasse danos. Assim, inequívoca a responsabilidade da ré pelos prejuízos decorrentes da inadequada prestação dos serviços contratados. Acerto do ato sentencial.

5. Em relação aos
danos patrimoniais
, restou comprovado pela autora os prejuízos que precisou arcar decorrentes da impossibilidade de utilizar o seu próprio veículo, demonstrando que necessitou desembolsar valores com aluguel de veículo (ID. 12101783), franquia do automóvel (ID. 12101834), locomoção em transporte alternativo (ID. 12101782), além de ter pago valores a título de sangria de freio sendo que o serviço não foi efetivamente prestado pela recorrente (ID. 12101781). Fazendo, assim, jus ao dano material pleiteado de R$ 8.171,17 (oito mil cento e setenta e um reais e dezessete centavos).

6. Além disso, coaduno com a fundamentação de que a situação narrada é configuradora de
dano moral
e não se confunde com o mero dissabor cotidiano, sobretudo pelo descaso da requerida em resolver o problema de forma administrativa, bem como entendo que o
quantum
indenizatório fixado na origem é proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

7. Fica a sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

IV - DISPOSITIVO

8. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)